Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018541-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIA PINHO OLIVEIRA - CPF: 169.611.882-49 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (RECORRIDO), SILVIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 118.081.247-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PREVISTA – HIPÓTESE NÃO COMPROVADA DE ISENÇÃO DA MULTA– NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO E MATRICULA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Ausente a comprovação de aprovação e matrícula do seu filho em instituição pública de ensino no momento do distrato.

3.

A mera aprovação não constitui hipótese de isenção da multa contratual.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Celia Pinho Oliveira,
em face de sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade da multa contratual e condenar a recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, recorrida impugna a concessão do benefício da gratuidade, sustentando a deserção recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 190402173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024